Tribunal: STF
Processo: RE 1564656
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão (eDoc 24/54) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 64).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 32, fls. 3/4):



    II.2- DA RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA À LUZ DO ARTIGO 102, § 3º DA CF.



    Em atenção ao disposto no § 3º do art. 102 da CF, cumpre salientar a relevância da questão constitucional versada nos presentes autos.



    O caso em análise envolve a autorização para a realização de exame de ressonância magnética, cuja negativa deu-se em razão de o contrato conter cláusula expressa de exclusão de cobertura, visto se tratar de um contrato de plano de assistência à saúde não regulamentado-em virtude disso, houve a negativa da cobertura.



    Tal fato, uma vez que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes que exclui os procedimentos pleiteados, viola o ato jurídico perfeito-Art. 5º, XXXVI, da CF88. Tal decisão projeta resultado de repercussão generalizada sobre todos aqueles usuários de Planos de Saúde que se encontram em situação similar.



    Assim agindo, o acórdão recorrido acabou por infringir o princípio do ato jurídico perfeito, estabelecido no artigo 5º, XXXI, da CF/88, e no artigo 6º, da LIND (Decreto -lei nº 4.657/42).



    Desse modo, a autorização judicial de quebra dos contratos válidos, em violação ao ato jurídico perfeito, causa desequilíbrio econômico-financeiro. Segundo as decisões judiciais de tal natureza, aos beneficiários são conferidos direitos não previstos em contrato, atingindo as receitas da Prestadora de Serviços de Saúde, causando desequilíbrio atuarial/financeiro. Tal situação, por certo, acabará culminando na impossibilidade da recorrente continuar prestando os serviços médicos a toda a coletividade que dela dependem, bem como neste caso, todos estes usuários acabariam onerando diretamente o Sistema Público de Saúde, o qual já se encontra em grave crise. 



    De fato, a questão constitucional discutida consubstancia-se no ato jurídico perfeito, dispositivo este que faz parte dos direitos fundamentais e é protegido constitucionalmente.



    Neste sentido, o supra aludido dispositivo discutido tem grande relevância e tem “repercussão geral”, pois é pilar da segurança jurídica, do estado democrático de direito e em não sendo observado no presente caso, provocará a insegurança jurídica e atingirá, de forma prática, toda a universalidade dos usuários do plano de saúde da ré, ora recorrente (Unimed), e do sistema público de saúde.



    Diante disso, está demonstrada a relevância da questão constitucional objeto do presente recurso extraordinário. 



    O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes trechos de ementa:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente